Tribunal: TJES
Processo: 5003295-50.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-03-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003295-50.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LEANDRO CORREA BARROZO
RECORRIDO: CYPRESTE IMOVEIS LTDA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: LOCAÇÃO DE IMÓVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE CAUÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AÇÃO PROPOSTA PELO LOCATÁRIO EM FACE DA IMOBILIÁRIA QUE REPRESENTA O LOCADOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ADMINISTRADORA QUE ATUOU COMO MANDATÁRIA DO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.
CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado nos autos n°
5003295-50.2023.8.08.0035

Recorrente: LEANDRO CORREA BARROZO

Recorrida: CYPRESTE IMOVEIS LTDA - ME

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Defiro à parte recorrente os benefícios da gratuidade de justiça.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimado, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 10476653).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
LEANDRO CORREA BARROZO
,
verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese, que a recorrida é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, pois atuou como mandatária ao estipular negócios expressamente em nome do mandante, sendo responsável por suas ações e pela caução prestada, que não fora devolvida ao término contrato de locação.

Entrementes, entendo que agiu com acerto o juízo de origem ao reconhecer a ilegitimidade passiva
ad causam
da imobiliária recorrida, devendo a sentença ser integralmente mantida, inclusive pelos seus próprios fundamentos.

Nesse sentido, dispõem o artigo 46 da lei 9099/95 e o Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo:

Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença foi mantida pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

ENUNCIADO Nº 11. A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

Ora, é sabido que
a relação obrigacional advinda do contrato de locação foi firmada entre o proprietário do imóvel/locador e o locatário/recorrente, de modo que apenas aquele (locador) é titular de direitos e deveres contratuais, figurando a imobiliária recorrida como mera mandatária, conforme estabelece o art. 663 do Código Civil.

Além do mais, a caução locatícia foi prestada em razão da relação jurídica estabelecida no respectivo contrato, a fim de resguardar o locador no caso de eventual descumprimento do contrato pelo locatário, ora recorrente.

Vejamos os seguintes julgados a respeito do tema:

APELAÇÃO. Locação de imóvel. Ação de restituição de caução. Sentença de procedência. Irresignação da ré. Descabimento. Caução locatícia que foi prestada em razão da relação jurídica estabelecida no respectivo contrato. Imobiliária que figurava apenas como mandatária do negócio, em nome dos corréus/locadores. Responsabilidade dos locadores pelo ressarcimento da caução indevidamente retida. Aplicação do artigo 663 do CC. Multa contratual devida em razão do descumprimento do contrato. Precedente desta C. Câmara. Sentença mantida. Recurso não provido.
(TJ-SP - AC: 10080722220188260068 Barueri, Relator: Lidia Conceição, Data de Julgamento: 13/11/2023, Data de Publicação: 13/11/2023)

APELAÇÃO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS RESIDENCIAIS. Ação declaratória de inexistência de débito c.c. pedido de indenização por danos materiais e danos morais. Questões relacionadas a interpretação das cláusulas quanto à cobrança da multa e encargos rescisórios. Extinção do processo, sem resolução do mérito, por ilegitimidade passiva da imobiliária ré. Apelo dos autores. Ilegitimidade passiva bem reconhecida. Administradora que atuou como mera mandatária do proprietário do imóvel. Dicção do art. 653 do CC. Precedentes do C. STJ e deste TJ/SP. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJ-SP - Apelação Cível: 1022298-49.2022.8.26.0114 Campinas, Relator: Carmen Lucia da Silva, Data de Julgamento: 28/02/2024, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/02/2024)

Dessa forma, evidente a ilegitimidade da imobiliária recorrida para figurar no polo passivo da presente demanda, devendo a sentença ser mantida nesse aspecto.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
LEANDRO CORREA BARROZO

e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.
Todavia, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)